Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTAS POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 833, X do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (AgInt no AREsp 1706667/RJ).
3. “A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS)
4. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que determinou o desbloqueio efetuados nas contas poupanças da Agravada, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.